Tribunal: TJDFT
Processo: 0704938-10.2019.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. MANUTENÇÃO DO JULGAMENTO.

I – Constatada a omissão no acórdão, acolhem-se os embargos de declaração para exame da matéria suscitada em apelação.

II – A ação foi patrocinada pela Defensoria Pública contra o Distrito Federal, que a mantém. Devido à confusão entre credor e devedor, não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo Distrito Federal. Súmula 421 do STJ e julgamento repetitivo do e. STJ no REsp 1.199.715/RJ.

III – Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão, mantido o julgamento.